Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRAMITAÇÃO NOS AUTOS ORIGINAIS. ART. 531, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos deve ser processado nos mesmos autos do processo de conhecimento, conforme o art. 531, § 2o, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.